Tribunal: TCU
Processo: 042.928/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Palmares/PE por meio do Termo de Compromisso 4311/2013, o qual tinha por objeto o instrumento descrito como Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário - Projeto FNDE, localizada à Praça da Luz, s/n°, Centro - Palmares/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Palmares/PE por meio do Termo de Compromisso 4311/2013, o qual tinha por objeto o instrumento descrito como " Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário - Projeto FNDE, localizada à Praça da Luz, s/n°, Centro - Palmares/PE ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar Altair Bezerra da Silva Junior revel, nos termos do art. 12, § 3o, da LOTCU, dando-se prosseguimento normal ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por João Bezerra Cavalcanti Filho e pelo Município de Palmares-PE; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de João Bezerra Cavalcanti Filho, do Município de Palmares/PE e de Altair Bezerra da Silva Junior, condenando os dois primeiros em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 9.3.1. Débitos relacionados a João Bezerra Cavalcanti Filho: Data Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/9/2013 126.416,05 Débito 31/12/2016 31.496,34 Crédito 9.3.2. Débitos relacionados ao Município de Palmares/PE: Data Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1o/1/2017 31.496,34 Débito 16/12/2020 2.952,08 Crédito 9.4. aplicar a João Bezerra Cavalcanti Filho a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.5. aplicar a Altair Bezerra da Silva Junior a multa referida no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no estado de Pernambuco, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.